Tribunal: TJES
Processo: 0004615-41.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004615-41.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIR FERNANDES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004615-41.2013.8.08.0014

APELANTE: DEVAIR FERNANDES CORREA

Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL: REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por DEVAIR FERNANDES CORREA contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que, após veredicto do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime tipificado nos incisos I e IV, do parágrafo 2º, do art. 121, do Código Penal. A acusação aponta que o apelante desferiu facadas contra a vítima e, posteriormente, colocou o corpo sobre linha férrea para simular acidente e ocultar a dinâmica do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o esgotamento de diligências para localização do réu e a posterior decretação da revelia por endereço desatualizado validam o processo; (ii) estabelecer se o diagnóstico de esquizofrenia realizado nove anos após os fatos obriga a instauração de incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E REVELIA: REJEITADA. O juízo de origem realizou diligências razoáveis, incluindo a expedição de edital e tentativas em endereços distintos, antes de declarar a revelia do acusado.

O descumprimento do dever processual de comunicar mudança de domicílio, após o réu firmar termo de compromisso de comparecimento, autoriza a aplicação do artigo 367, do Código de Processo Penal.

O princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal, impede o reconhecimento de nulidade quando a defesa técnica ocorreu de forma plena em todas as etapas do rito.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL: REJEITADA. A realização de perícia médica depende da existência de dúvida razoável e fundamentada sobre a higidez mental do agente ao tempo da infração, conforme o artigo 149, do Código de Processo Penal.

O diagnóstico de esquizofrenia datado de 2019 carece de contemporaneidade com o crime praticado em 2010, o que afasta a presunção de inimputabilidade.

A coerência do depoimento prestado pelo acusado durante a instrução e a certificação do magistrado sobre a ausência de transtornos aparentes à época do contato direto justificam o indeferimento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia revela-se legítima quando o réu, ciente da ação penal, descumpre o dever de manter o endereço atualizado perante o juízo.

Inexiste nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A instauração de incidente de insanidade mental não constitui obrigação automática e exige indícios de incapacidade de autodeterminação ao tempo da ação.

Diagnósticos psiquiátricos tardios, sem relação de contemporaneidade com a data do fato delitivo, são insuficientes para anular o julgamento.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e IV, do parágrafo 2º, do art. 121, do Código Penal; artigo 149, do Código de Processo Penal; artigo 367, do Código de Processo Penal; artigo 563, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (legitimidade da revelia por descumprimento de dever de atualização de endereço).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004615-41.2013.8.08.0014

APELANTE: DEVAIR FERNANDES CORREA

Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEVAIR FERNANDES CORREA
em face da r. Sentença (ID 15696791), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de abril de 2010, na localidade de Maria Ortiz, o denunciado
DEVAIR FERNANDES CORREA
, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios com outro corréu, desferiu golpes de faca contra a vítima Zenilton Souza Araújo. Ressai que, após a agressão inicial, o apelante transportou o corpo da vítima e o colocou sobre a linha férrea, com o intuito de simular um acidente ou ocultar a dinâmica do crime, demonstrando uma frieza incompatível com a tese de ausência de discernimento.

Registre-se que a conduta praticada pelo denunciado foi classificada como homicídio duplamente qualificado, uma vez que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo o Conselho de Sentença acolhido integralmente a tese acusatória.

Após a instrução processual, o réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de nulidade absoluta decorrente do cerceamento de defesa e da não instauração de incidente de insanidade mental. Nesse panorama, assevera que houve ausência de citação válida por não terem sido esgotados os meios razoáveis para localização do réu antes da decretação da revelia, bem como sustenta que o apelante é portador de esquizofrenia, condição que compromete sua capacidade de autodeterminação e exigia a realização de exame médico-legal.

À luz desse compasso, não assiste razão ao apelante no que tange à alegada nulidade da citação.

No que concerne à validade do procedimento citatório e à subsequente decretação da revelia, observa-se que o juízo de origem esgotou as diligências razoáveis para a localização do réu, inclusive mediante a expedição de edital em agosto de 2014 (ID 15695162, Vol. 01, p. 328) e novas tentativas de citação pessoal em endereços distintos (ID 15695162, Vol. 01, p. 342). Verificada a mudança de domicílio sem a devida comunicação ao juízo, descumprindo dever processual expresso, a aplicação do artigo 367, do Código de Processo Penal revela-se legítima e necessária para a continuidade da marcha processual.

Registre-se que o apelante detinha inequívoca ciência da persecução penal instaurada, tendo inclusive prestado depoimento em audiência realizada no dia 05 de julho de 2013 (ID 15695162, Vol. 01, pp. 276/278), oportunidade em que se encontrava devidamente assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, por ocasião de sua soltura anterior, o réu firmou um termo de compromisso, anuindo expressamente ao dever de comunicar qualquer mudança de endereço e de comparecer mensalmente ao juízo.

Destarte, a posterior frustração de sua intimação pessoal decorreu de um comportamento deliberadamente evasivo do próprio acusado, justificando a decisão que declarou a revelia em 04 de maio de 2015 (ID 15695162, Vol. 01, p. 348), a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob tal ótica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revelia é legítima quando o réu, ciente da ação penal, descumpre o dever de manter seu endereço atualizado.

Outrossim, vigora no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal, de modo que a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica, que foi exercida de forma plena em todas as etapas do rito do Júri, impede o reconhecimento da nulidade aventada.

Superada tal aresta, no tocante à tese de nulidade pela não instauração do incidente previsto no artigo 149, do Código de Processo Penal, melhor sorte não assiste à defesa.

É cediço que a realização de perícia médica não constitui uma obrigação automática, sendo imprescindível a existência de uma dúvida razoável e fundamentada acerca da higidez mental do agente ao tempo da infração.

Frente a tal panorama, verifica-se que o diagnóstico de esquizofrenia (CID F20.8) e o início do tratamento especializado datam do ano de 2019 (ID 19143023), ao passo que os fatos criminosos ocorreram em abril de 2010. Tal lapso temporal superior a nove anos evidencia a absoluta ausência de contemporaneidade entre a patologia relatada e o momento da prática delitiva, o que afasta a presunção de inimputabilidade.

Ainda nesse sentido, o depoimento prestado pelo apelante perante a autoridade policial revelou-se coerente, pormenorizado e dotado de clareza fática, demonstrando que o agente possuía total discernimento sobre a ilicitude de sua conduta.

Registre-se, outrossim, que o magistrado de origem, ao manter contato direto com o réu em audiência no ano de 2013, certificou expressamente que este não aparentava possuir transtornos mentais, o que corrobora a inexistência de dúvida fundada à época da instrução.

Portanto, inexistindo indícios de que o apelante era, ao tempo da ação, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)